Tribunal: TJDFT
Processo: 0748659-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748659-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: SANDRA DIAS DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação monitória que determinou o bloqueio na conta da agravante, via BacenJud, da quantia de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais). A agravante sustenta que além do arresto deferido na demanda em apreço, vem sofrendo diversos outros bloqueios em ações semelhantes também ajuizadas por outros clientes da J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., fato que dá ensejo à severa e inesperada redução do limite operacional da agravante e que pode significar a paralisação de suas atividades. Considera que o deferimento do arresto em ação de conhecimento (de cobrança ou de indenização) antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva. Na hipótese de execução de título extrajudicial, a medida é admitida antes do contraditório desde que (i) frustrada a primeira tentativa de citação e (ii) demonstrada a existência de uma “dívida” fundada em título “líquido e certo”. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau agiu de forma arbitrária, uma vez que a decisão recorrida (i) antecipa o julgamento de mérito da demanda, pois profere juízo condenatório antes mesmo de instaurar o contraditório e (ii) usurpa prerrogativas constitucionais da agravante (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). Entende que não há verossimilhança no direito da agravada e que é ausente o risco no resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida de arresto contra a agravante. Argumenta que a operação de câmbio noticiada na petição inicial é ilegal, praticada na modalidade de “câmbio paralelo” ou “câmbio black”, pois conduzida à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. Alega que as operações foram efetivadas mediante depósito direto para conta bancária de titularidade exclusiva das empresas codemandadas, pessoas jurídicas com as quais a agravante não possui qualquer relação jurídica. Defende que inexiste nos autos qualquer indício de probabilidade de direito da agravada contra a agravante, e que se mostra injustificada a determinação de arresto contra empresa que (i) não recebeu qualquer valor da parte agravada, (ii) não possuía contrato de correspondência de câmbio com a demandada J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., (iii) não praticou nenhum ilícito e (iv) jamais teve registro da aludida operação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de revogar a decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os requisitos se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre ação monitória em que a autora, ora agravada, persegue o pagamento do valor que desembolsou para comprar moeda estrangeira (dólares americanos) por intermédio das empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo LTDA., no montante de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais). Os dólares não foram entregues para a agravada na data aprazada, tampouco houve a devolução da quantia paga, motivo pelo qual ajuizou a demanda. A agravante é uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como corretora de câmbio, e, nessa condição, contratou a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., que operou como sua correspondente no período de 17.02.2020 a 08.04.2020 (ID n. 21337536). Aplica-se ao caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal[1]). A responsabilidade solidária da agravante encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único[2], e no art. 25, § 1o[3], do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a sua participação na cadeia de fornecimento do serviço. O art. 2o c/c art. 8o da Resolução n. 3.954/2011[4] do Banco Central do Brasil dispõem que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários – o que inclui a lisura das transações. Ademais, as questões relacionadas à irregularidade na venda futura de moeda estrangeira não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impede a sua análise no presente momento. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil também evidencia possível existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas, razão pela qual a medida deferida pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida como forma de garantir o resultado útil do processo no caso de eventual procedência do pedido da agravada. As alegações da agravada são verossímeis e, embora tenha se empenhado em reaver o valor despendido, não houve resposta das empresas contratadas, o que preenche os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Observa-se que a medida deferida pelo Juízo de Primeiro Grau não se confunde com o arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens após a tentativa frustrada de citação do executado. O pedido formulado pela agravada se baseia no art. 301 do Código de Processo Civil, que possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que as transações celebradas entre a agravada e as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. ocorreram em 17.02.2020, ocasião em que foram efetuados os pagamentos pela compra da moeda estrangeira, da seguinte forma: transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., e transferência de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) para a empresa J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (ID n. 66764639 dos autos originários). Desse modo, a responsabilidade solidária da agravante se restringe à compra de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que possuía vínculo contratual em vigor apenas com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. na data em que foi efetuada a operação. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; [2] Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. [3] Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. [4] Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. 10